Tribunal: TJDFT
Processo: 0730805-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAIL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. TRATAMENTO MÉDICO POR TEMPO INDEFINIDO. QUANTIA ILÍQUIDA. UTILIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. FIXAÇÃO EXCEPCIONAL POR EQUIDADE. CORREÇÃO DE OFÍCIO. DANOS MORAIS. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR. HOME CARE. OBRIGAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL. PONDERAÇÃO QUANTO AOS DIREITOS VIOLADOS. MAJORAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CORRIGIDA DE OFÍCIO.
1. Estabelece o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC), que os honorários advocatícios serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Há uma ordem de preferência entre as bases de cálculo previstas, em que se avança para o seguinte somente se o caso concreto não se enquadrar na anterior.
2. Nos termos do artigo 292 do CPC, caso a obrigação requerida seja por tempo indeterminado ou superior a um ano, o valor da causa deve corresponder a um ano de sua prestação. Tal critério é aplicado nas causas em que se requer tratamento médico por tempo indeterminado, já que é impossível mensurar nessas qual o valor exato da condenação.
3. Excepcionalmente, o art. 85, § 8o, do CPC determina que os honorários podem ser fixados por apreciação equitativa quando o valor da causa for inestimável, muito baixo ou quando o proveito econômico conquistado for irrisório.
4. Na hipótese, não é possível definir o valor da condenação, já que o tratamento médico foi requerido por tempo indeterminado. Assim, em teoria, o valor da causa correspondente a um ano de tratamento deveria ser utilizado como critério para fixação dos honorários. Todavia, há particularidade que afasta tal conclusão, já que é impossível estimar com o mínimo de precisão o valor da lide no caso concreto. Assim, excepcionalmente, os honorários devem ser arbitrados de ofício por aplicação do critério equitativo.
5. No caso, o valor de R$ 4.000,00 recompensa adequadamente o trabalho dos advogados, observados os critérios do art. 85, §2o, do CPC. A quantia não é irrisória (irrelevante, insignificante, mínima) e se compatibiliza com a natureza da demanda, com as diligências realizadas e com o tempo exigido pelo serviço. Dada a complexidade mediana do caso, a quantia remunera adequadamente o trabalho técnico desenvolvido pelos advogados.
6. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório.
7. A recusa em custear a internação domiciliar (home care) do autor nos moldes dos relatórios médicos violou os seus direitos da personalidade, particularmente a integridade física e psíquica, fato que configura os danos morais. Em face do estado frágil e dependente, bem como do risco de intercorrências/agravamento do seu quadro de saúde, a negativa de tratamento revelou-se grave, já que submeteu a saúde do autor à situação de completo desamparo.
8. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. A majoração ou redução dos valores, em sede recursal, é medida excepcional.
9. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado pelo juízo não foi desproporcional em relação à conduta da ré. O valor é suficiente para compensar o dano moral suportado pela apelante, dada a não comprovação de maiores desdobramentos.
10. Recurso conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais corrigidos de ofício.